Tribunal: STF
Processo: HC 245511
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Tatiana da Silveira Reis em favor de Eliane Cristina dos Santos contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça no HC 937.410/MG que não conheceu do writ.



    Desta decisão a defesa não interpôs agravo interno, ocorrendo o transito em julgado em 27.8.2024.



    Consta dos autos que a paciente foi condenada definitivamente pela prática do crime previsto no art. 33, §4°, da Lei 11.343/2006, à pena de 01 ano e 8 meses de reclusão, em regime aberto, além do pagamento de 166 dias-multa, sendo a pena privativa de liberdade substituída por restritivas de direito.



    A impetrante narra (eDOC 1) que a jurisprudência nacional tem aceitado a aplicação do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) para casos de tráfico privilegiado. (p. 1).



    Relata que a solicitação de vista ao Ministério Público para análise da aplicabilidade do ANPP é uma etapa crucial no caso concreto, que reflete a diligência e a responsabilidade na busca pela aplicação justa e adequada do direito penal. (p. 2).



    Requer, nesta via, “a suspensão do andamento do processo, a fim de oportunizar ao Ministério Público a eventual propositura de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), em consonância com o entendimento do STJ, tendo em vista que é cabível aplicação da ANPP em processo de tráfico”. (p. 7).



    É o relatório.



    Decido. 



    O presente writ é manifestamente inadmissível.



    Observa-se que a matéria não foi apreciada nas instâncias precedentes, fato que impede o imediato exame por esta Corte, sob pena de dupla supressão de instância.



    Visto que o mérito da controvérsia não foi apreciado por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça ou de Corte de 2º grau, sua apreciação por este Tribunal resultaria em dupla supressão de instância.



    A despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos por decisão monocrática do STJ, por ausência de manifestação colegiada da instância inferior. Nesse sentido: HC 190.012 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 5.10.2020; HC 190.258 AgR, rel. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 16.10.2020.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que entendo não ser o caso dos autos. 



    Colho da decisão monocrática do STJ:



    “A matéria suscitada no presente habeas corpus não foi apreciada no acórdão impugnado, porquanto o Tribunal de origem entendeu que o habeas corpus lá manejado não era a via adequada para a discussão a respeito do tema. 



    A concessão de ofício da ordem, nos termos dos arts. 647-A e 654, § 2º, do Código de Processo Penal, depende da existência de flagrante ilegalidade. 



    Analisando-se o conteúdo da documentação colacionada aos autos, não se verifica de plano qualquer violação ao ordenamento jurídico ou flagrante constrangimento ilegal, nos termos da Lei nº 14.836, de 8/4/2024, publicada no Diário Oficial da União de 9/4/2024, que justifique a concessão de ofício do habeas corpus.” (eDOC 1, p.34).



    De igual modo, se posicionou o Tribunal estadual:



    “Depreende-se dos autos que a paciente foi definitivamente condenada pela prática do crime previsto no art. 33, §4°, da Lei 11.343/06, à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, além do pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no valor unitário mínimo legal, sendo a pena privativa de liberdade substituída por 02 (duas) restritivas de direito, quais sejam, prestação pecuniária e de serviço à comunidade, com trânsito em julgado certificado em 17 de maio de 2021. 



    Neste writ, a paciente pretende a suspensão do efeito da condenação, com o consequente envio dos autos ao Ministério Público para análise da possibilidade de oferta do ANPP. 



    Como se sabe, o habeas corpus não constitui via adequada para a discussão estampada nos autos, por não ser possível, por meio do remédio constitucional manejado, desconstituir condenação transitada em julgado.



    (...)



    Não se descura da exceção à regra, que permite o manejo de habeas corpus como sucedâneo recursal, desde que esteja evidentemente demonstrado o direito líquido e incontroverso do peticionário. 



    Entretanto, in casu, a questão trazida não evidencia ilegalidade patente do ato impugnado. Ao contrário, nota-se que o exame do processo de conhecimento foi realizado, culminando na condenação definitiva da agente, com trânsito em julgado certificado em 17 de maio de 2021. Portanto, o pedido aviado na impetração é incompatível com esta estreita via.” (eDOC 1, p. 29-30). Grifos do original.



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus(art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 6 de setembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente